Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718533-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCIANO DE SOUZA AURELIO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor L.S.A., preso em 8/6/2021, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável), contra a enteada M.S.B., menor que conta com 14 (quatorze) anos de idade. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 60/61). Alega a impetrante que a prisão do paciente foi convertida em preventiva de ofício pelo Magistrado, visto que o Ministério Público se manifestou pela concessão de liberdade provisória ao paciente. Logo, aponta violação ao sistema acusatório. Acrescenta que “A interpretação adotada pelo Juízo da Custódia em se aplicar o art. 28 do CPP e remeter ao PGJ representa verdadeira analogia in malan partem, totalmente incabível, uma vez que o art. 28 do CPP não trata de pedido de prisão, mas sim de exercício da tutela da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada no oferecimento da denúncia. Ademais, convém ressaltar que a nova redação do art. 28 do CPP, não prevê mais a remessa do juízo ao Procurado Geral de Justiça, sendo apenas da competência do próprio MP a remessa ao órgão revisional no caso de arquivamento da denúncia, situação completamente diversa do presente processo”. (ID 26368423 – fl. 10). Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, notadamente porque esta seria a primeira passagem do paciente pelo sistema de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, seja concedida liberdade provisória ao paciente, inclusive com fixação de medidas cautelares alternativas, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 8/6/2021, pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável. Em audiência de custódia, o Ministério Público oficiou pela concessão da liberdade provisória ao paciente (fl. 60). O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 28, 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 60/61). A Defesa argui a ilegalidade da conversão de ofício pela autoridade judiciária, que violaria o sistema acusatório (fls. 66/82). Destaque-se que após a edição da Lei no 13.964/2019, a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos artigos 282 e 311 do Código de Processo Penal. Não se olvida que mesmo após a alteração legislativa, o artigo 310 do Código de Processo Penal possibilita que o Juiz, após receber o auto de prisão em flagrante, possa “I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. Sobre a conversão da constrição em flagrante em prisão cautelar, doutrina e jurisprudência inicialmente entenderam pela possibilidade, notadamente o eg. Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que em decisão proferida no julgamento do habeas corpus no 188.888, da Relatoria do insigne Ministro Celso de Mello, o col. Supremo Tribunal Federal, por sua 2a Turma, entendeu pela: IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL),INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART.310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTESUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. (grifo nosso) Destaque-se que após o referido julgamento, a 2a Turma do col. STF se manifestou nesse mesmo sentido nos habeas corpus no 186.225, 186.490 e 186.421. O eg. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se da mesma forma, ou seja, pela ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo Juiz. Considerando, portanto, o posicionamento externado pela Corte Constitucional, no que foi acompanhada pelo Tribunal que tem a incumbência de uniformizar a interpretação da Lei Federal, de forma a garantir unidade e estabilidade nas decisões judiciais, reconheço a ilegalidade da prisão, que deverá ser relaxada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para declarar a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, mediante a fixação alternativa das medidas cautelares pelo d. Juízo de origem. Expeça-se alvará de soltura para imediato cumprimento, que somente poderá ser obstado se por outro motivo o paciente deva ser mantido no cárcere. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 10 de junho de 2021 18:49:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora